Tribunal: TJMT
Processo: 1039104-46.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1039104-46.2018.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
APELADO: JOÃO BOSCO DA SILVA
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral ajuizada por JOÃO BOSCO DA SILVA, a qual julgou procedente os pedidos formulados na inicial para declarar inexigível a recuperação de consumo da fatura de ID 16431604 – p.13, no valor de R$ 3.185,44 (três mil cento e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), tornando definitiva a decisão que concedeu a liminar no ID 18291053, bem como condenar a requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de dano moral, acrescido de juros 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.
Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/15.
A recorrente alega em suas razões recusais que trouxe aos autos todos os documentos inerentes à irregularidade constatada no medidor de energia da parte recorrida (desvio de energia no ramal de ligação), conforme demonstram os termos de ocorrência e inspeção no 671866 e no 679768, nos termos do que dispõe os artigos 129 e 130 da Resolução no 414/2010 - ANEEL.
Assegura que a demonstração da irregularidade se dá pela lavratura dos documentos necessários, como o Termo de Ocorrência de Inspeção, conforme restou devidamente comprovado no caderno processual.
Sustenta que não houve necessidade de perícia técnica no medidor retirado, uma vez que a irregularidade se encontrava na parte externa do aparelho de medição.
Assevera que, concluída a inspeção, foi emitida carta ao apelado juntamente com o demonstrativo de cálculo da recuperação de consumo, explicando o resultado da inspeção e a forma de cálculo do faturamento, posto que a energia elétrica foi consumida, mas deixou de ser registrada em virtude de irregularidade no medidor.
Afirma que não se trata de multa, mas de real consumo de energia elétrica que deixou de ser faturado por manipulação do medidor.
Aduz que não há dúvidas de que havia irregularidades na medição da energia da parte autora, o que diminuía o seu faturamento mensal, causando prejuízos à recorrente.
Defende a inexistência de dano moral, uma vez que restou comprovada a irregularidade no medidor da parte autora, bem como não fez qualquer prova de que passou por circunstâncias vexatórias, visto que não teve sua energia suspensa, tampouco seu nome incluso no rol de inadimplentes.
Alternativamente, postula pela redução do valor fixado a título de dano moral, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Alega ainda, que os juros de mora sejam contados da data do acórdão e que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o percentual do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15.
Por fim, requer seja declarada a regularidade dos procedimentos adotados quanto à apuração de irregularidades e o cálculo de recuperação de consumo, determinando-se que a parte autora proceda ao pagamento integral do valor faturado, ou alternativamente, seja reduzido o valor do dano moral, bem como seja julgada improcedente a ação declaratória, pois a fraude apurada implica em prejuízo para toda a coletividade.
Em contrarrazões (ID 73451514), o apelado suscita a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, eis que o recurso não enfrentou objetivamente as razões de decidir da sentença. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
A parte autora/apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, asseverando que a recorrente não enfrentou as razões de decidir da sentença a quo, incorrendo em falta de interesse recursal.
Sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o artigo 932, inciso III, do CPC/15 estabelece que:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” (g.n.)
Em comentário ao citado artigo e inciso, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery dispõem que:
“10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso. ” (in “Código de Processo Civil Comentado”, 16a edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1979).
É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:
“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;
IV - o pedido de nova decisão.”
Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.
Sobre o tema, Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa dispõem que:
“Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado. O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo necessário o ataque específico à sentença. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal’ (STJ-1a T., REsp 359.080, rel. Min. José Delgado, j. 11.12.01, negaram provimento, v.u., DJU 4.3.02, p. 213).” (in “Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 39a edição, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 663) (g.n.)
Extrai-se do ensinamento acima que a parte apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.
No caso em exame, denota-se das razões recursais que a recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, uma vez que a sentença de primeiro grau julgou procedente a ação para reconhecer a inexigibilidade do débito (recuperação de consumo) aferido pela concessionária apelante.
Já as razões recursais referem-se à cobrança de fatura de energia (recuperação de consumo) em razão de irregularidades no medidor de energia da parte autora.
Logo, a apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito.
Com essas considerações, rejeito a preliminar.-
MÉRITO
Extrai-se dos autos que o autor JOÃO BOSCO DA SILVA ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral em face da requerida ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., aduzindo que é o titular da unidade consumidora no 6/372815-1 e em 26/09/2018 recebeu correspondência denominada “Carta ao Cliente” da concessionária de energia, informando que sua Unidade Consumidora passou por inspeção e foi constatada anomalia no Medidor de Consumo de Energia que provocou o faturamento inferior ao correto e por este motivo foi realizada a recuperação de consumo não faturado, no valor de R$ 3.185,44, referente ao débito pretérito, com vencimento em 30/08/2018.
Alegou que notificou a requerida, uma vez que nunca houve consumo que justificasse o valor da cobrança e, que lhe fosse esclarecido o motivo da cobrança, bem como que não cortasse o fornecimento de energia, tal como não inserir seus dados nos órgãos de proteção ao crédito (ID 73448592).
Assim, ajuizou a presente ação requerendo a declaração de inexistência do débito e a condenação da parte requerida por danos morais.
Ao apreciar o feito, o magistrado singular Dr. Yale Sabo Mendes julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.
Inconformada, recorre a parte requerida.
Pois bem.
Presentes os requisitos de admissibilidade, torna-se cabível o julgamento de plano do recurso, consoante o artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ.
O art. 14 do CDC dispõe que:
Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
I – (...);
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Conforme estabelece o art. 14, § 3o, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.
In casu, verifica-se que a vistoria realizada pela apelante, não cumpre as exigências do art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, uma vez que não deu oportunidade de defesa técnica suficiente ao autor/apelado, diferentemente do que ocorreria com a elaboração de avaliação técnica e/ou laudo pericial, no qual se apontaria a causa do desvio.
Ressalta-se que a perícia técnica do INMETRO foi dispensada pela apelante por entender que a suposta irregularidade era externa e de fácil visualização.
Além disso, o fato do medidor de energia elétrica estar localizado em área externa afasta, a priori, a responsabilidade do consumidor, nos termos do artigo 167, parágrafo único, da Resolução no 414/2010 da ANEEL, tendo em vista que não há demonstração de que a apelada tenha adulterado o medidor.
Ademais, não há como responsabilizar o apelado pela falha apontada (desvio de energia no ramal de ligação), eis que os requisitos da mencionada resolução não foram cumpridos.
Além disso, embora tenha sido constatada irregularidade no medidor, não é suficiente para impor ao consumidor o ônus decorrente de consumo de energia supostamente não faturado, sendo necessária a comprovação de que houve a efetiva utilização de energia elétrica sem a devida contraprestação.
De se ressaltar que a empresa requerida, como fornecedora de serviço público essencial, está sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, ao ônus de comprovar a existência da irregularidade, das diferenças de consumo e de seus valores, além de estar obrigada a fornecer um serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo.
Portanto, se o medidor que comprovaria a fraude foi retirado pela fornecedora de energia para avaliação, permanecendo em sua posse após o início do processo judicial, caberia a ela a conservação do equipamento para realização de oportuna perícia técnica.
Outrossim, não se pode presumir que a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho. Isso porque, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que, mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, pretender que o ônus da produção da prova inverta-se em dano para o cidadão.
Nesse contexto:
“PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. ÔNUS QUE INCUMBE À CONCESSIONÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO OBSERVADO.
1. Na hipótese dos autos, o consumidor faz jus à inversão do ônus da prova, consoante disposto no Código de Defesa do Consumidor. Desta forma, está equivocado o Sodalício a quo ao estabelecer que a responsabilidade pela produção da prova técnica seria da consumidora.
2. O consumidor pode invocar a não realização da perícia técnica em seu benefício, porquanto o ônus dessa prova é do fornecedor. Se o medidor que comprovaria a fraude foi retirado pela fornecedora de energia para avaliação, permanecendo em sua posse após o início do processo judicial, caberia a ela a conservação do equipamento para realização de oportuna perícia técnica.
3. Não se pode presumir que a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho. Isso porque a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que, mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, pretender que o ônus da produção da prova inverta-se em dano para o cidadão. Precedentes do STJ.
4. Agravo em Recurso Especial conhecido para dar provimento ao Recurso Especial, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que se proceda a nova instrução processual, considerando-se a inversão do ônus da prova em prol do consumidor.” (AREsp 1477427/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 11/10/2019) (g.n.)
Desse modo, deve ser mantida a sentença singular que declarou a inexigibilidade do débito de recuperação de consumo.
No que diz respeito ao dano moral, destaca-se que o dever de indenizar se restringe às hipóteses que ultrapassam os dissabores e incômodos normais do dia a dia, bem como à verificação de relevante ofensa a direitos da personalidade, mediante identificação de diminuição pessoal, desprezo ou humilhação.
Além disso, o dever de indenizar por danos morais depende da robusta comprovação dos prejuízos sofridos.
Todavia, no caso, a mera cobrança, sem efetiva inscrição nos órgãos de proteção ao crédito ou interrupção do fornecimento de energia elétrica, não caracteriza o dano moral (RAC 98364/2017 – TJ/MT).
Nesse sentido:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA À TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA – DESVIO DE ENERGIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUTORIA IMPUTADA A PARTE AUTORA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - INSUFICIÊNCIA - INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS PELO ART 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 414/2010 DA ANEEL – INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO QUE PUDESSE SER IMIPUGANDO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. [...] Saliente-se que o dever de indenizar por danos morais depende da robusta comprovação dos prejuízos sofridos. A mera cobrança, sem efetiva inscrição nos órgãos de proteção ao crédito ou interrupção do fornecimento de energia elétrica, não caracteriza o dano moral (TJMT Ap. 98364/2017). Mero aborrecimento, transtornos ou frustrações experimentadas pelo consumidor com o defeito na prestação do serviço, não se equiparam à dor ou sofrimento decorrentes de lesões graves à honra ou imagem, a ensejarem danos morais (STJ Resp.1661894/RS).” (TJ/MT, N.U 1002019-31.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, DJE 25/07/2019)
Desse modo, a sentença deve ser reformada apenas para afastar a condenação da empresa requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais.
Assim, com a alteração substancial do decisum, os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos a fim de melhor representar o decaimento dos litigantes. Portanto, cada parte arcará com 50% desse encargo, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/15
Por fim, salienta-se que conforme a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp julgado em Recurso Repetitivo 1.412.433/RS (TEMA 699/STJ), é possível o corte no fornecimento do serviço em caso de recuperação de consumo, contanto que: a) observados os princípios do contraditório e da ampla defesa; b) o período discutido englobe apenas os 90 (noventa) dias anteriores à constatação da irregularidade; e c) executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito.
Na hipótese, a fatura cobrada está sendo declarada inexigível, portanto, sem débito passível de cobrança, não há falar-se na análise sobre eventual suspensão de energia elétrica.
Com essas considerações, dou parcial provimento monocrático ao presente recurso, nos termos do artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, apenas para afastar a condenação da empresa apelante ao pagamento de danos morais e redistribuir os ônus de sucumbência na proporção de 50% para cada parte, tal como fixado pelo magistrado sentenciante.
P. I. C.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora